Tribunal: TJBA
Processo: 8007256-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007256-10.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO ALVES DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: VITAL CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOTORISTA DE ÔNIBUS. LAUDO PERICIAL QUE APONTA CERVICALGIA COM POTENCIAL INCAPACITANTE. APTIDÃO AO TRABALHO COM RESTRIÇÕES. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE MOTORISTA DE ÔNIBUS AO LONGO DE 25 ANOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, EDUCACIONAIS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, COMO FORMA DE ALCANÇAR A REALIDADE FÁTICA FUTURA. MOTORISTA DE ÔNIBUS COM IDADE RELATIVAMENTE AVANÇADA (60 ANOS), BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO DEVIDO. CORRETA DECISÃO POR PARTE DO D. JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007256-10.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSELITO ALVES DE ARAUJO e outros e como apelada VITAL CONCEICAO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora